Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo proferido no julgamento apelação em ação de obrigação de fazer consubstanciada no pedido de condenação da ré em devolver as contas e perfis que o recorrente possui nas mídias sociais. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois restou demonstrado, na petição inicial e na apelação que, no dia seguinte à comunicação de encerramento do contrato de prestação de serviços, a ré promoveu a alteração de diversas senhas das mídias (Instagram, Facebook, Mailchimp, Youtube, LinkedIn, Flickr e Linktr.ee) que administrava, tendo impedido seu acesso.
2. Não resta caracterizada a omissão alegada. Verificou-se ausência da codificação hash das imagens de sítios eletrônicos, redes sociais e conversas por aplicativos, que é o algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico. 2.1. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.2. O acórdão analisou as provas acostadas aos autos, e conclui que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que os documentos comparativos trazidos pela apelada, demonstram a fragilidade dos documentos da apelante.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vício de omissão. 3.1. Percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.